Tribunal: STF
Processo: ARE 1572727
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 272 E 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .



    1. É impertinente falar-se em litisconsórcio necessário ou em nulidade decorrente de não notificação, na fase administrativa, de todos os herdeiros do anistiado político falecido, quando ausente qualquer indicação de prejuízo a eles imposto.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘os atos administrativos concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104/GM3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 839’ (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023). 



    3. Para o acolhimento da tese de nulidade da portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político ‘não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança’ (AgInt nos EDcl no MS n. 26.352/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). 



    4. Caso concreto no qual a impetração traz unicamente alegações genéricas de malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, corretamente rechaçadas pela decisão recorrida. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 3-4, 
e-doc. 69).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 86).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XXII, LV e LXXVIII do art. 5º e o art. 230 da Constituição da República.  



    Sustentou que “a administração pública não poderá mais revisar as anistias concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/64 – GM3, pois já se operou a preclusão administrativa temporal, que significa a ausência de exercício de uma prerrogativa no momento apropriado acarretando dessa forma a impossibilidade desse exercício em momento posterior, que se deu, após mais de 10 (dez) anos em um outro processo revisional com os mesmos fundamentos do processo já existente” (fl. 6, e-doc. 92).



    Argumentou que “a omissão da Autoridade Coatora quanto à falta de fundamentação do ato de anulação da anistia política do recorrente importou grave violação tanto à Tese do Tema 839 da Repercussão Geral quanto aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência. Ainda que se considerasse a obrigação do marido da recorrente de provar sua condição de anistiado político, mesmo assim, a Impetrada cerceou o direito de defesa do recorrente e não autorizou a produção das provas necessárias à demonstração do seu direito” (fls. 16-17, e-doc. 92).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “com fim de conceder a ordem mandamental e declarar nulo o ato atacado, Portaria Anulatória nº 325, 
de 22 de abril de 2024, que anulou a Portaria anistiadora do recorrente, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes, pelas razões acima expostas” (fl. 20, e-doc. 92).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo fundamento de erro grosseiro na interposição de recurso extraordinário contra acórdão denegatório de mandado de segurança (e-doc. 104).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “a interposição de recurso inadequado não impede a aplicação da fungibilidade recursal quando evidenciada a dúvida objetiva, não se caracterizando erro grosseiro, pois, quando há divergência jurisprudencial ou dúvida objetiva acerca do recurso cabível, não há erro grosseiro, devendo incidir a fungibilidade” (fl. 7, e-doc. 110).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O juízo de admissibilidade proferido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República dispõe que o recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção proferido em única instância pelos Tribunais Superiores é o ordinário. A interposição de recurso extraordinário constitui erro grosseiro, impossibilitando aplicação do princípio da fungibilidade. 



    Incidem, na espécie, as Súmulas 272 e 281 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõem:



    “Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”



    Confiram-se, nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PRETENSÃO DE INDEFERIMENTO DE REGISTROS DE CANDIDATURAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA DECIDIDO EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. DENEGAÇÃO DA ORDEM OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, INCISO II, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 272 E 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.263.156-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO CABÍVEL. RECURSO ORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE EXTINGUE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALCANCE DA EXPRESSÃO DECISÃO DENEGATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição da República. Precedentes’ (ARE 1.140.795-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Contra ‘acórdão que extingue mandado de segurança sem resolução de mérito cabe recurso ordinário constitucional. Precedentes.’ (RE 1.152.937-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha: ARE 673.726-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e RE 1.034.653-AgR, Rel. Min Edson Fachin. 3. Inaplicável o art. 85, 
§ 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1363035-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido” (ARE 
n. 1.140.795-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora